Tribunal: TJDFT
Processo: 0726748-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0726748-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ACADEMIA BODY LIFE EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que indeferiu eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo, nos autos da execução fiscal n. 0760932-29.2019.8.07.0016, promovida pelo ora agravante em face de ACADEMIA BODY LIFE EIRELI ME. O processamento do recurso foi admitido em decisão de id 28427379, não havendo pedido liminar a ser apreciado. Em id 28853844, o d. Juízo comunicou o prosseguimento do feito, em juízo de retratação. Intimado para se manifestar (id 28881351), o Distrito Federal peticionou em id 29496279, informando a perda do objeto do recurso, diante daquela decisão proferida nos autos principais. Neste quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do interesse recursal, o que torna prejudicado o processamento e julgamento do presente recurso. Com essas considerações, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 1o de outubro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator